Tribunal: STF
Processo: Rcl 39374
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 - TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOBRE O TEMA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por São Martinho S.A contra decisão proferida pela 7ª Câmara – Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0011188-20.2016.5.15.0120, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do ARE 1.121.633 – Tema 1046. 
     A parte reclamante sustenta que a questão debatida nos autos trata da validade de cláusulas relativas à supressão do pagamento de horas in itinere, prevista em acordo coletivo, matéria que guarda relação com o Tema 1.046 da repercussão geral, em que houve a determinação de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, nos quais se discute a validade de pactos coletivos que limitam ou restringem direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Argumenta que “apresentou embargos de declaração pretendendo, em síntese, a manifestação do Juízo em razão do disposto no atual Tema 1046/STF (ARE 1121633/GO) – questão superveniente, que teve a repercussão geral reconhecida e foi determinada a suspensão nacional dos processos”.
    Aduz que a autoridade reclamada indeferiu seu pedido de suspensão do processo e que “os magistrados da 7ª Câmara - Quarta Turma do E. TRT 15 de observar que a determinação de Suspensão Nacional abrange todos os processos, inclusive os pendentes, em qualquer fase processual que estiverem, e independentemente de qualquer provocação da parte”.
    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo na origem e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para cassar o acórdão proferido pela E. Câmara do TRT 15, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões (determinando a suspensão do processo 0011188-20.2016.5.15.0120)”.
    Em 28/02/2020, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0011188-20.2016.5.15.0120 em curso no Tribunal de Regional do Trabalho da 15ª Região, até o julgamento final desta reclamação. 
    A autoridade reclamada prestou informações (Doc. 32). 
    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação (Doc.35).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    A pretensão da reclamante merece acolhida.
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 02/05/2019, é preciso esclarecer o cerne da questão jurídica discutida naqueles autos. Com efeito, o julgado em que reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional ali ventilada recebeu a seguinte ementa, in verbis:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.” 
    Deveras, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 1º/08/2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes à supressão do pagamento de horas in itinere, previsto em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral.
    Por essa razão, a decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633 abarca o caso concreto, bem como tem aplicabilidade à lide, haja vista que o ato impugnado foi publicado em 05/02/2020, enquanto o julgamento, em sessão plenária, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional analisada no Tema 1.046 ocorreu em 02/05/2019.
    O fato de a matéria controvertida no processo de origem se relacionar à validade de norma coletiva de trabalho que limita direito trabalhista de sede infraconstitucional demonstra a adequação da hipótese ao paradigma invocado e impõe a observância da ordem de suspensão nacional de processos. 
    Ex positis, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da tramitação do Processo 0011188-20.2016.5.15.0120 em curso no Tribunal de Regional do Trabalho da 15ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte no Recurso Extraordinário 1.121.633 (Tema 1.046 da Repercussão Geral).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente